Tribunal: TJES
Processo: 5003466-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003466-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO HERMINIO ALTOE
AGRAVADO: VIACAO ELITE LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Bruno Herminio Altoé
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id 1378694) que, no
cumprimento de sentença
movido por
Viação Itapemirim S/A
em face de

Viação Elite Ltda
e
Nobre Seguradora do Brasil S/A

(nº 0069014-25.2012.8.08.0011), indeferiu o pedido de execução de honorários sucumbenciais formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (id nº 1378563), o recorrente sustenta que, como não se trata de honorários contratuais, mas sim de sucumbência do próprio processo, não tendo ainda o ex-cliente recebido a respectiva quantia, basta que se intime a seguradora para pagá-los, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Neste particular, reitera que o cabimento da cobrança em ação própria somente se dá quando o ex-cliente ou seus novos advogados recebem a verba sucumbencial que não lhes é devida.

A agravada, em sede de contrarrazões (id 1714599), suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que o agravante não comprovou a data em que se deu a intimação da decisão agravada. No mérito, pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003466-83.2021.8.08.0000

RELATORA

: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

VOTO-VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: BRUNO HERMINIO ALTOÉ.

RECORRIDO

: VIAÇÃO ELITE LTDA.

RECORRIDO

: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

VOTO-VISTA

Acompanho a eminente Relatora pelos fundamentos utilizados no voto.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Bruno Herminio Altoé
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id 1378694) que, no
cumprimento de sentença
movido por
Viação Itapemirim S/A
em face de

Viação Elite Ltda
e
Nobre Seguradora do Brasil S/A

(nº 0069014-25.2012.8.08.0011), indeferiu o pedido de execução de honorários sucumbenciais formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (id nº 1378563), o recorrente sustenta que, como não se trata de honorários contratuais, mas sim de sucumbência do próprio processo, não tendo ainda o ex-cliente recebido a quantia, basta que se intime a seguradora para pagá-los, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Neste particular, reitera que o cabimento da cobrança em ação própria somente se dá quando o ex-cliente ou seus novos advogados recebem a verba sucumbencial que não lhes é devida.

A agravada, em sede de contrarrazões (id 1714599), suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que o agravante não comprovou a data em que se deu a intimação ou a publicação da decisão agravada. No mérito, pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada.

Todavia, já adianto que razão não lhe assiste, uma vez que
o presente
agravo
fora interposto dentro do prazo legal
.

Deveras, ao contrário do alegado nas contrarrazões, consta nos autos o documento oficial comprobatório da tempestividade do recurso, em estrita observância ao art. 1.017, inciso I, do CPC/15.

Com efeito, o que se observa no documento de id 1378695 é que a decisão objurgada foi publicada no dia 14/06/2021. Assim, com suporte no art. 224 do Diploma Processual Civil, conclui-se que o termo inicial da contagem do prazo para interposição do recurso foi o dia 15/06/2021 e, assim, o
dies ad quem
foi apenas o dia 05/07/2021, o que denota a manifesta tempestividade do presente recurso, protocolado no dia 02/07/2021.

Bem por isso,
rejeito
a preliminar aventada e, considerando que estão reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento e passo ao exame do seu mérito.

Na hipótese em apreço, o agravante argumenta que faz jus ao percebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, visto que atuou na condição de advogado dos requeridos com zelo e profissionalismo durante toda a fase de conhecimento.

Pois bem. A respeito do direito do advogado substituído a perceber parcela dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece, em seu artigo 17, que:

“A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

Isso porque, como se sabe, os honorários advocatícios pertencem ao patrono, nos termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia (lei nº 8.906/94)
1
, bem como do art. 85, §14º, do CPC/15
2
.

Assim, na eventualidade de constituição sucessiva de advogados diversos, com a revogação de mandato judicial anterior – como ocorreu na hipótese em apreço –, cada mandatário faz jus à quota proporcional de participação, a ser delimitada de acordo com a atuação de cada causídico no decorrer do processo.

Todavia, não há como acolher o pedido de execução dos honorários advocatícios, formulado incidentalmente pelo ora agravante, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma com tal desiderato, tendo em vista que existe controvérsia em relação ao montante devido a cada causídico – a agravada, por exemplo, sustenta que há necessidade de comprovação do efetivo trabalho realizado pelo causídico.

Deveras, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais somente pode ser exercido pelos advogados que possuem poderes de representação, cabendo àqueles cujos poderes foram revogados a propositura de ação autônoma para o arbitramento da verba honorária, senão vejamos:

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. [...]

2.
O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença,
sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma
, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados
. Precedentes [...]

(AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) (g.n.)

“[...]
Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo
. Nessas hipóteses,
o antigo patrono deve pleitear seus direitos
(por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado)
em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
. [...]”

(AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016) (g.n.)

“[...] O
direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação
, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que
não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo
[...]” (REsp 1207216/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011) (g.n.)

Seguindo essa linha de intelecção, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao indeferir o pedido do advogado que originalmente atuou na defesa dos requeridos, eis que trata-se de discussão autônoma, que não faz parte da presente demanda e, por conseguinte, deve ser deduzida em ação própria na eventualidade de as partes não chegarem a um consenso.

Em suma, independente de o montante já ter sido, ou não, levantado pela parte, o entendimento que prevalece na jurisprudência pátria é o de que
o advogado des
tituído

não tem direito a executar a sentença na parte relativa aos honorários de sucumbência
, sem prejuízo de que tal pretensão seja deduzida de forma autônoma, através da propositura de ação com tal desiderato.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

2
Art. 85. [...] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO INCIDENTAL DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.

NECESSIDADE
DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o agravante argumenta que faz jus ao percebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, visto que atuou na condição de advogado dos requeridos com zelo e profissionalismo durante toda a fase de conhecimento.

2)
É cediço que os honorários advocatícios pertencem ao patrono, nos termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia (lei nº 8.906/94), bem como do art. 85, §14º, do CPC/15. Assim, na eventualidade de constituição sucessiva de advogados diversos, com a revogação de mandato judicial anterior – como ocorreu na hipótese em apreço –, cada mandatário faz jus à quota proporcional de participação, a ser delimitada de acordo com a atuação de cada causídico no decorrer do processo.

3)
Todavia, não há como acolher o pedido de execução dos honorários advocatícios, formulado incidentalmente pelo ora agravante, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma com tal desiderato, tendo em vista que existe controvérsia em relação ao montante devido. Deveras, o direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais somente pode ser exercido pelos advogados que possuem poderes de representação, cabendo àqueles cujos poderes foram revogados a propositura de ação autônoma para o arbitramento da verba honorária.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.